Tribunal: TJES
Processo: 0009811-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente em Serviço; DPVAT
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009811-16.2019.8.08.0035.

EMBARGANTE
: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO.

EMBARGADA
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Carlos Cesar do Nascimento contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em ação de cobrança de seguro DPVAT. O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao percentual de cálculo da indenização decorrente de debilidade motora na coluna cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão, especialmente em relação ao cálculo do percentual da indenização para o caso de debilidade motora da coluna cervical.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O
acórdão atacado não apresenta as omissões alegadas pelo embargante, pois esclareceu: (
I
) a aplicabilidade da Lei n. 6.194/1974, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e n. 11.945/2009, que fixa o valor da indenização conforme a intensidade das lesões; (
II
) o laudo pericial que atestou comprometimento de 75% da capacidade funcional da coluna cervical; e (
III
) o cálculo da indenização em R$ 7.087,50, de acordo com a tabela e os percentuais legais.

2.
Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via para rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009811-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009811-16.2019.8.08.0035.

EMBARGANTE
: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO.

EMBARGADA
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Carlos Cesar do Nascimento contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em ação de cobrança de seguro DPVAT. O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao percentual de cálculo da indenização decorrente de debilidade motora na coluna cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão, especialmente em relação ao cálculo do percentual da indenização para o caso de debilidade motora da coluna cervical.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O
acórdão atacado não apresenta as omissões alegadas pelo embargante, pois esclareceu: (
I
) a aplicabilidade da Lei n. 6.194/1974, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e n. 11.945/2009, que fixa o valor da indenização conforme a intensidade das lesões; (
II
) o laudo pericial que atestou comprometimento de 75% da capacidade funcional da coluna cervical; e (
III
) o cálculo da indenização em R$ 7.087,50, de acordo com a tabela e os percentuais legais.

2.
Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via para rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0009811-16.2019.8.08.0035.

EMBARGANTE
: CARLOS CESAR DO NASCIMENTO.

EMBARGADA
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou
o
embargante
, em síntese, que:
1) há omiss
ões
no acórdão; 2) “debilidade motora em coluna cervical, o percentual Tabelado de base de cálculo é de 100%”;
e 3) “o respeitável Acórdão fora manifestamente omisso quanto as razões evidentes para a reforma da Sentença exarada”.

Requereu “seja o presente Embargos de Declaração conhecido e provido para sanar omissão ventilada, no sentido de que se

manifeste no que diz respeito as razões de mérito da Apelação e quanto ao percentual devido ao caso, considerando a debilidade permanente da coluna cervical enfrentada pelo Autor, ora Embargante”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque no
acórdão restaram esclarecidos que: 1) “
O
acidente que vitimou
o
autor ocorreu em
26-05-2018 (fls. 3, 11 e 16), motivo pelo qual devem
ser observadas
as modificações
da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009”;
2) “
Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização
em caso de
invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
A s alteraç ões promovida s pela Lei
n. 11.945/2009 que, conforme já consignado, aplic
am
-se à presente hipótese, estabelece
m
valores
de indenização
conforme a intensidade das lesões”;
3) “
De acordo com
a
perícia médica (
fl
s.
16-
7
),
o autor sofreu

“
sequelas de repercussão intensa para a região da coluna cervical, comprometendo 75% da capacidade funcional da coluna cervical”,

o
que
remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artig
o 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009”
;
e 4)
“
No caso, como restou salientado na respeitável sentença recorrida ‘enquadra-se a perda funcional do autor conforme tabela referida no inciso I do referido artigo e deverá ser aplicado o percentual de
75% (setenta e
cinco
por cento), concluindo portanto a
indenização
que fará jus no valor de R$ 7.087,50 (
sete
mil
e
oitenta e
sete
reais e cinquenta centavos),
haja
vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 70% x 75%’”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.